Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIGURADO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INDEVIDA. COMUNICAÇÃO TARDIA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias.
2. Comprovado que o devedor efetuou o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1o do CPC.
3. A ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento demandou a atuação adicional do advogado do Agravante, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1o e art. 85, § 1o, ambos do CPC.